Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-58.2023.8.11.0006
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM DUPLICATAS. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA E DA ADSTRIÇÃO. ART. 10 E ART. 329, I, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA RELEVANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo execução instaurada após conversão, de ofício, de ação de cobrança ajuizada com base em cinco duplicatas oriundas de compra de materiais de construção, com vencimentos entre 01/07/2021 e 29/10/2021. A recorrente sustenta nulidade da conversão da ação de conhecimento em execução, incompetência do Juizado pela necessidade de prova complexa, cerceamento de defesa, ausência de certeza e exigibilidade do título e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a conversão, de ofício, de ação de cobrança em execução de título extrajudicial após a citação da parte ré; (ii) estabelecer se o indeferimento de prova requerida, diante de controvérsia sobre laudo pericial juntado aos autos, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A conversão de ofício da ação de cobrança em execução afronta os princípios da inércia da jurisdição e da adstrição, pois altera o procedimento sem provocação da parte autora.
O art. 10 do CPC veda

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002407-58.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.972.573/0002-20 (RECORRIDO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), AZOR DIVINO DE MOURA - CPF: 094.505.481-53 (RECORRENTE), JOSE VIPTOR MACIEL DOS SANTOS - CPF: 016.743.371-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026